Tribunal: TJSP
Processo: 2375966-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
ÇÃO PERICIAL E DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS E VÍDEOS JUNTADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. É cabível o agravo de instrumento para atacar decisão proferida em ação autônoma de produção antecipada de provas quando o indeferimento da complementação da prova pericial inviabiliza seu aproveitamento futuro, impondo à parte o ajuizamento de nova ação e implicando risco de perecimento do direito, hipótese em que se aplica mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. 2. Proposta ação de produção antecipada de provas para apurar vícios construtivos aparentes e ocultos em edificação, a pretensão de o autor incluir na perícia fatos supervenientes - como a alegada inexistência de tubulação de gás e vazamento na calha - não extrapola os limites objetivos da demanda, por representarem desdobramentos naturais da causa de pedir e guardarem inequívoca pertinência com o objeto inicial da prova. 3. A vedação do art. 382, § 2o, do CPC limita-se à formulação de juízo de valor acerca da existência dos fatos ou de suas consequências jurídicas, não impedindo a determinação de atos instrutórios destinados à completa elucidação do objeto periciado, especialmente quando ainda em curso a produção da prova. 4. A complementação pericial - inclusive com a análise de documentos e vídeos juntados aos autos - mostra-se medida adequada à luz dos princípios da eficiência, da economia processual e da verdade material, notadamente quando a instrução não foi encerrada e quando o próprio perito já havia incluído em seu laudo itens não previstos originalmente, em razão de sua conexão técnica com o objeto da perícia. 5. A aplicação analógica do art. 493 do CPC autoriza a ampliação da prova para abranger fatos supervenientes que guardem nexo de pertinência com o objeto da perícia, evitando-se esvaziar a utilidade do procedimento cautelar e assegurar à parte acesso à integralidade dos elementos técnicos necessários à futura tutela de seus direitos.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2375966-85.2025.8.26.0000; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2026; Data de Registro: 22/02/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços

Relator(a):

Antonio Rigolin

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/02/2026

Data de publicação:

22/02/2026

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. LAUDO PERICIAL JÁ APRESENTADO. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DO ESCOPO DA PERÍCIA TÉCNICA PARA ABRANGER FATOS NOVOS RELACIONADOS A VÍCIOS CONSTRUTIVOS OCULTOS. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO IMEDIATA. OBJETO DA PROVA QUE ABRANGE A APURAÇÃO GLOBAL DOS VÍCIOS APARENTES E OCULTOS DA

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. LAUDO PERICIAL JÁ APRESENTADO. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DO ESCOPO DA PERÍCIA TÉCNICA PARA ABRANGER FATOS NOVOS RELACIONADOS A VÍCIOS CONSTRUTIVOS OCULTOS. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO IMEDIATA. OBJETO DA PROVA QUE ABRANGE A APURAÇÃO GLOBAL DOS VÍCIOS APARENTES E OCULTOS DA EDIFICAÇÃO. FATOS NOVOS QUE CONSTITUEM MEROS DESDOBRAMENTOS DA CAUSA DE PEDIR E GUARDAM RELAÇÃO DIRETA COM O OBJETO INICIAL. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INSTRUÇÃO AINDA EM CURSO. VEDAÇÃO DO ARTIGO 382, § 2o, DO CPC QUE DIZ RESPEITO À VALORAÇÃO DO MÉRITO, NÃO À AMPLIAÇÃO DA PROVA. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO PERICIAL E DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS E VÍDEOS JUNTADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. É cabível o agravo de instrumento para atacar decisão proferida em ação autônoma de produção antecipada de provas quando o indeferimento da complementação da prova pericial inviabiliza seu aproveitamento futuro, impondo à parte o ajuizamento de nova ação e implicando risco de perecimento do direito, hipótese em que se aplica mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. 2. Proposta ação de produção antecipada de provas para apurar vícios construtivos aparentes e ocultos em edificação, a pretensão de o autor incluir na perícia fatos supervenientes - como a alegada inexistência de tubulação de gás e vazamento na calha - não extrapola os limites objetivos da demanda, por representarem desdobramentos naturais da causa de pedir e guardarem inequívoca pertinência com o objeto inicial da prova. 3. A vedação do art. 382, § 2o, do CPC limita-se à formulação de juízo de valor acerca da existência dos fatos ou de suas consequências jurídicas, não impedindo a determinação de atos instrutórios destinados à completa elucidação do objeto periciado, especialmente quando ainda em curso a produção da prova. 4. A complementação pericial - inclusive com a análise de documentos e vídeos juntados aos autos - mostra-se medida adequada à luz dos princípios da eficiência, da economia processual e da verdade material, notadamente quando a instrução não foi encerrada e quando o próprio perito já havia incluído em seu laudo itens não previstos originalmente, em razão de sua conexão técnica com o objeto da perícia. 5. A aplicação analógica do art. 493 do CPC autoriza a ampliação da prova para abranger fatos supervenientes que guardem nexo de pertinência com o objeto da perícia, evitando-se esvaziar a utilidade do procedimento cautelar e assegurar à parte acesso à integralidade dos elementos técnicos necessários à futura tutela de seus direitos.